Tribunal: TJDFT
Processo: 0710648-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710648-11.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO SILVA SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL ANCHIETA LTDA Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Cláudio Silva Santos (ID no 21546210, págs. 1-5) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso do primeiro réu; conheceu parcialmente e deu parcial provimento ao recurso do segundo réu (ID no 20184508). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO